Tribunal: TJES
Processo: 5010428-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010428-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISLENE MARTINS PEREIRA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. VALORES DECORRENTE DE PENSÃO POR MORTE DESTINADO A MENOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
’” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.);

2. Os valores bloqueados são derivados de pensão por morte recebida pela filha menor da agravante, destinado exclusivamente à sua manutenção, com clara natureza alimentar. A transferência de recurso entre contas, ainda que de titularidade da agravante, não desvirtua a origem nem natureza dos recursos, notadamente porque ela é quem gerencia as despesas de interesse da criança;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francislene Martins Pereira contra a decisão de ID 14557397, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Dacasa Financeira S.A, na qual o Magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 1.373,16 (mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), mas manteve o bloqueio de valores em conta do Nubank utilizados para movimentação de pensão alimentícia percebida por sua filha menor.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) os valores bloqueados são de natureza alimentar, por serem provenientes de pensão por morte e destinados à sua filha menor; (b) a transferência para conta da genitora não descaracteriza tal natureza; (c) o saldo acumulado visa custear os estudos da filha, inclusive curso de Medicina; (d) a decisão agravada ignora jurisprudência que admite a proteção de valores alimentares, mesmo quando depositados em contas diversas; e (e) há risco de dano irreversível à menor com a manutenção do bloqueio.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 14774969).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (ID 15925739).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 1.373,16 (mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), mas manteve o bloqueio de valores em conta do Nubank utilizados para movimentação de pensão alimentícia percebida por sua filha menor.

Para tanto, sustenta que: (a) os valores bloqueados são de natureza alimentar, por serem provenientes de pensão por morte e destinados à sua filha menor; (b) a transferência para conta da genitora não descaracteriza tal natureza; (c) o saldo acumulado visa custear os estudos da filha, inclusive curso de Medicina; (d) a decisão agravada ignora jurisprudência que admite a proteção de valores alimentares, mesmo quando depositados em contas diversas; e (e) há risco de dano irreversível à menor com a manutenção do bloqueio.

Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, conforme assentado da decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que,
“a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Por sua vez, o STJ também tem firmado entendimento de que “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.)

No mesmo sentido, já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de ser possível a penhora salarial ainda que a dívida não seja alimentícia, e ainda que os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando as especificidades do caso concreto assim convergirem, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 3. Outrossim, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido de ser admissível tal relativização para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, sendo no mesmo sentido o posicionar deste e. Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, a dívida foi contraída no ano de 2009 e a ação de origem ajuizada no ano de 2011, e desde então o agravado não demonstra ter adotado qualquer medida visando sua satisfação. Ademais, não foram localizados quaisquer bens móveis ou imóveis em seu nome, passíveis de penhora. 5. Embora seus rendimentos mensais não se mostrem, em princípio, elevados a ponto de justificar a relativização da impenhorabilidade, restou demonstrado que o agravado possui outras fontes informais de renda, na medida em que é influenciador digital, com aproximadamente 118.000 (cento e dezoito mil) seguidores em sua conta do Instagram, e apresentador de podcast no YouTube. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5003672-63.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/17/2023)

Conforme bem consignou o Parquet, “
por meio dos documentos acostados ao instrumental - notadamente aqueles inseridos nos id’s 14557124, 14557125, 14557384 - restou demonstrado que a menor Maria Fernanda Martins Blasco, filha da agravante, é, de fato, beneficiária da pensão por morte de seu genitor
”, apontando, ainda, “
que os valores movimentados nas contas bancárias, especialmente na conta mantida junto ao Nubank (IDs 14557126, 14557128, 14557131, 14557132 e 1455733), decorrem do benefício de pensão por morte devido à menor e são administrados por sua genitora, ora agravante
”.

Assim, não vislumbro elementos aptos a justificar a relativização da impenhorabilidade, tendo em vista que os valores bloqueados são derivados de pensão por morte recebida pela filha menor da agravante, destinado exclusivamente à sua manutenção, com clara natureza alimentar.

A transferência de recurso entre contas, ainda que de titularidade da agravante, não desvirtua a origem nem natureza dos recursos, notadamente porque ela é quem gerencia as despesas de interesse da criança.

Salienta-se que “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
’” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Desse modo, tendo em vista que o agravado não se pronunciou, não há qualquer elemento apto a desconstituir a impenhorabilidade que recai sobre os recursos bloqueados na origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele

dou

provimento
para, confirmando a liminar, determinar a liberação integral dos valores bloqueados na conta da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.